Tribunal: STF
Processo: HC 235683
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim redigida:



    “CLEBER CHAGAS SILVA alega sofrer coação ilegal em seu direito de locomoção, em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais no HC n. 1.0000.23.265955-7/000.



    A defesa busca seja concedido ao recorrente o direito de recorrer em liberdade da sentença que o condenou como incurso no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    Para tanto, argumenta que não haveriam sido demonstradas as razões pelas quais seria necessária a manutenção da medida extrema, bem como que esta não seria compatível com o regime semiaberto, fixado no édito condenatório.



    Decido.



    I. Contextualização



    Infere-se dos autos que o recorrente foi preso em flagrante, em 3/4/2023, pela suposta prática do delito tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006. O flagrante foi homologado e a prisão convertida em preventiva, por meio de decisão assim fundamentada (fls. 457-459, destaquei):



    Sem adentrar em qualquer juízo de formação de culpa, verifico que a existência do crime, assim como os indícios de autoria, podem ser extraídos do auto de apreensão (ID 9771352965), dos laudos de constatação preliminar (ID’s 9771352966 e 9771352967), do boletim de ocorrência (ID 9771352957), dos depoimentos colhidos quando da lavratura do Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 9771352954).



    [...]



    Presente, então, o fumus comissi delicti.



    Prosseguindo, verifica-se que ao delito imputado ao flagranteado é cominada pena máxima de reclusão superior a 4 (quatro) anos, atendendo, assim, ao requisito inserto no artigo 313, I, do Código de Processo Penal.



    Por outro lado, entendo que a prisão preventiva se mostra plenamente justificada em situações tais como a presente, em que a ordem pública se vê comprometida pela gravidade concreta da infração, mormente diante da apreensão de entorpecente de natureza altamente destrutiva, e da constatação de que CLÉBER vem reiterando na prática do tráfico de drogas Com efeito, verifica-se pela FAC e pela CAC acostadas aos autos nos ID’s 9771352968e 9771668051 que o autuado CLÉBER possui diversos apontamentos em sua ficha de antecedentes criminais. Ademais, foi preso em flagrante e delito em outra ocasião, em 23/05/2022, pela prática do mesmo delito de tráfico de drogas, tendo sido CLÉBER colocado em liberdade em 22/06/2022.



    Destaque-se que o autuado havia sido colocado em liberdade há pouco menos de 01 (um) ano e ainda assim tornou a delinquir, sendo novamente preso pela prática do tráfico de drogas, demonstrando, por conseguinte, seu envolvimento com o submundo do crime e sua personalidade voltada para a prática delituosa.



    Com a nova prisão em flagrante, pelo mesmo grave delito de tráfico de drogas, entendo que não está o autuado a merecer nova confiança da Justiça a ponto de ser novamente beneficiado com a concessão da liberdade provisória, que, no caso específico, poderia consistir em verdadeiro estímulo para que CLÉBER continue a delinquir.



    Há sérios indicativos, portanto, ao menos neste juízo de cognição sumária, de que o autuado é dado à prática reiterada de crimes, o que leva à conclusão de que a liberdade dele coloca em risco a ordem pública (periculum libertatis).



    [...]



    Assim, pelas circunstâncias concreta dos autos, tenho por incabível, ao menos neste momento, a substituição da prisão preventiva por qualquer outra medida cautelar prevista na legislação processual penal.



    Pelo exposto, presentes os requisitos previstos nos artigos 282, 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de CLÉBER CHAGAS SILVA, já qualificado, EM PREVENTIVA.



    O feito foi sentenciado, oportunidade na qual o réu foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa, como incurso no art. 33, caput, da Lei de Drogas, negado o direito de recorrer em liberdade, sob os seguintes fundamentos (fl. 39):



    Considerando que o acusado respondeu a todo o processo preso, com a presente condenação e o regime de pena ora fixado, ainda mais se justifica, a meu ver, a sua custódia cautelar.



    Neste momento, com maior intensidade, se fazem presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva, já que ora é condenado pelo grave delito de tráfico, bem como em se considerando as circunstâncias em que as drogas foram apreendidas. Ademais, o elevado potencial de lesividade da conduta do acusado está a indicar o risco provocado pelo seu estado de liberdade e a recomendar a manutenção da segregação cautelar.



    Por estas razões e para os fins definidos no parágrafo único do artigo 316 do CPP, mantenho a prisão preventiva do acusado, para garantia da ordem pública, negando-lhe, consequentemente, o direito de recorrer em liberdade.



    Impetrado prévio writ, o Tribunal a quo manteve a negativa do direito de recorrer em liberdade, in verbis (fls. 508-514, grifei):



    Trata-se de paciente preso em flagrante, no dia 03/04/2023, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (nº 13).



    [...]



    Insurge-se o impetrante contra o indeferimento do direito de recorrer em liberdade e a consequente manutenção da segregação cautelar, alegando, a incompatibilidade da prisão provisória com o regime prisional imposto em sentença, a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e a adequação das medidas cautelares mais brandas.



    Contudo, entendo que razão não lhe assiste.



    Inicialmente, quanto às circunstâncias fáticas, depreende-se da denúncia (nº 05, p. 05/06) que policiais militares receberam informações anônimas, dando conta que o paciente estaria traficando drogas em sua residência. Diante de tal notícia se dirigiram até o local indicado onde apreenderam 03 pedras de crack, pesando aproximadamente 12g, de acordo com os laudos toxicológicos juntados aos autos (nº 06, p. 02 e 06).



    No que se refere às condições pessoais, extrai-se dos autos que se trata de paciente primário, que responde a outras ações penais por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, inclusive beneficiado por liberdade provisória há menos de um ano dos fatos em exame (CAC e FAC nº 11/12).



    Com efeito, diante de tais circunstâncias e em análise dos decretos constritivos, entendo que a decisão que converteu a prisão precária em preventiva (nº 14), assim como as que mantiveram seus efeitos (nº 15 e 04), apresentaram fundamentos concretos e suficientes para justificar a adoção da medida cautelar extrema, nos ditames dos artigos 312 e 313 do CPP. Vejamos o que considerou a decisão de conversória:



    [...]



    Verifico, ainda, que o r. Juízo de origem, ao manter a prisão preventiva no édito condenatório, asseverou que permanecem evidentes os motivos do decreto da preventiva. Confira-se:



    [...]



    Assim, entendo que a sentença se encontra devidamente fundamentada, pois não se vislumbra, ao menos na análise preliminar do feito, qualquer alteração fático-processual que descaracterize o perigo de liberdade observado nas decisões anteriores.



    Registro, inclusive, que, diante da ausência de fato novo e permanecendo hígidas as razões que ensejaram a prisão preventiva, sua manutenção não exige reiteração de fundamentação ou motivação adicional. Inexiste, assim, ilegalidade no capítulo da sentença em que, utilizando-se da técnica de remissão per relationem, o Juízo primevo incorpora os fundamentos outrora expendidos.



    Logo, não há que se falar em ausência de fundamentação da decisão de manutenção da custódia cautelar, afastando-se, por conseguinte, a alegada afronta à garantia constitucional prevista no artigo 93, IX, da Constituição Federal de 1988 e reforçada no artigo 315 do CPP. Nesse sentido é o entendimento do STJ:



    [...]



    Saliento, a propósito, que a custódia cautelar do paciente já foi analisada por este eg. Tribunal e mantida à unanimidade, no julgamento do habeas corpus nº 1.0000.23.074898-0/000. Naquela oportunidade esta c. 2ª Câmara Criminal entendeu pela adequação da segregação do paciente, de forma que, ainda estando presentes os elementos expostos e sendo negado o direito de recorrer em liberdade de forma fundamentada, não há que se falar em constrangimento ilegal no caso dos autos.



    Reitero, portanto, conforme destacado pelo magistrado a quo, que existe periculosidade concreta na liberdade do paciente, delineada pela aparente recalcitrância delitiva. Afinal, não obstante tenha sido apreendida pequena quantidade de cocaína, pesa contra o paciente o registro de quatro passagens pretéritas, três delas especificamente por tráfico e drogas. Ademais, o paciente foi recentemente posto em liberdade, tendo, em tese, voltado a delinquir após menos de um ano, o que justifica a necessidade da prisão preventiva.



    [...]



    Sendo assim, eventuais condições pessoais favoráveis ao investigado, como a primariedade, a ausência de antecedentes criminais, a residência fixa e o trabalho lícito, por si sós, não elidem a imprescindibilidade da prisão preventiva, se esta for suficientemente demonstrada a partir da de outras circunstâncias.



    Até porque, reitero que a existência de múltiplas passagens anteriores, embora não sirva para comprovar a reincidência e a presença de maus antecedentes, contraindica a revogação da prisão preventiva.



    Há, assim, motivos concretos que ensejam a manutenção da custódia imposta, ao menos por ora, haja vista a necessidade de se resguardar a ordem pública fragilizada pela aparente recalcitrância delitiva da paciente, não havendo que se falar, por esse motivo, em fixação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto insuficientes e inadequadas, mormente ante a aparente insistência do paciente na prática delitiva.



    No tocante à alegação de que a prisão preventiva não guarda proporcionalidade com o regime imposto em sentença, verifico que houve expedição de guia de execução provisória em favor do paciente (nº 04, p. 23), o que lhe garante a adequação do regime prisional ao que foi fixado, além de lhe assegurar acesso aos benefícios da execução penal. Assim, não vislumbro qualquer ato do magistrado de primeira instância que possa ter ocasionado o constrangimento ilegal alegado.



    [...]



    Por fim, em que pesem as alegações da impetrante, não vislumbro qualquer violação à presunção de inocência, porquanto a privação de liberdade ora mantida se justifica para fins cautelares, conforme autoriza o artigo 312 do Código de Processo Penal.



    Aliás, o princípio da presunção de inocência, consubstanciado no art. 5º, LVII da Constituição da República, visa a evitar a antecipação de efeitos da sentença condenatória, o que não se confunde com a prisão de natureza meramente cautelar. Assim, presentes os requisitos de cautelaridade, não há que se falar em indevida antecipação de pena.



    Destarte, tenho que a providência mais acertada é a manutenção da prisão preventiva, até porque tal medida de exceção poderá ser revista e revogada, a qualquer tempo, se desaparecerem os motivos que a ensejaram.



    II. Prisão preventiva - legalidade



    De pronto, ressalto que a insurgência comporta pronta solução, por decisão monocrática, pois existe entendimento pacífico sobre o tema. Deveras, ‘[o] avanço para julgamento in limine de questões pacificadas pelo colegiado, com lastro no art. 34, XVIII, ‘b’, do RISTJ, está em consonância com o princípio da efetiva entrega da prestação jurisdicional e visa a otimizar o processo e seus atos, para viabilizar sua razoável duração e a concentração de esforços em lides não iterativas’ (AgRg no HC n. 659.494/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 24/6/2021)’ (AgRg no HC n. 736.796/SC, relator Min. Rogerio Schietti, 6ª T., DJe de 16/5/2022).



    A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que, para submeter alguém à prisão cautelar, é cogente a fundamentação concreta, sob as balizas do art. 312 do CPP.



    Apoiado nessa premissa, verifico que se mostram suficientes as razões invocadas na instância de origem para embasar a ordem de prisão do ora insurgente, porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade cautelar de segregação do réu.



    As circunstâncias ressaltadas no decisum que decretou a prisão preventiva do recorrente – risco concreto de reiteração delitiva, pois o acusado reponde a outras 4 ações penais, sendo 3 por tráfico ilícito de entorpecentes, com destaque para o fato de lhe haver sido concedida liberdade provisória menos de um ano antes em uma dessas – evidenciam a presença de motivação idônea, baseada em elementos concretos dos autos, para justificar a custódia preventiva do réu, diante dos indícios de habitualidade do comércio espúrio.



    O STJ, em casos similares, entende que a existência de inquéritos policiais, ações penais em curso e condenações pretéritas denotam a necessidade de se acautelar a ordem pública, ante o risco concreto de recidiva criminosa.



    [...]



    Ademais: ‘o entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o réu permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, fosse-lhe deferida a liberdade’ (AgRg no RHC n. 140.610/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe de 8/3/2021).



    A propósito:



    [...]



    Em razão das indicadas circunstâncias, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e suficientes para evitar a prática de novas infrações penais. Nesse sentido: ‘Adequada fundamentação do decisum a quo demonstrando a real possibilidade de reiteração das condutas delitivas, portanto, não se faz viável a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, em razão dos múltiplos riscos à ordem pública’ (AgRg na PET no RHC n. 90.040/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 13/4/2018).



    [...]



    Concluo, então, haver sido demonstrada, ao menos por ora, a exigência cautelar motivadora da prisão preventiva do acusado.



    No que tange à alegada incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto, ressalto que é sólida a orientação deste Superior Tribunal de que ‘não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e a fixação do regime semiaberto para o inicial cumprimento de pena’ (AgRg no HC n. 779.532/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe de 19/12/2022, grifei).



    No mesmo sentido: ‘É pacífico o entendimento deste Tribunal Superior no sentido de que a manutenção da prisão preventiva pelo juiz sentenciante é compatível com a fixação do regime semiaberto, desde que ocorra a devida adequação da segregação cautelar com o regime estabelecido pela sentença condenatória’ (AgRg no HC n. 783.309/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 16/2/2023).



    III. Dispositivo



    À vista do exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, in limine.” (doc. eletrônico 12; grifos no original). 



    Neste habeas corpus, busca-se:



    “[...] seja concedida liminarmente a revogação da preventiva do Paciente, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor; ou ainda que seja concedida uma medida cautelar diversa da prisão.



    [...]



    Ao final, requer que seja concedida a ordem de forma definitiva, revogando-se a prisão preventiva, concedendo-se o direito de recorrer em liberdade ao Paciente diante da incompatibilidade do regime prisional imposto na sentença com a manutenção da prisão preventiva, bem como, diante da ausência de fundamentação concreta acerca da referida incompatibilidade, por ser uma medida de Justiça.” (doc. eletrônico 1, p. 16).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator